Tribunal: TJDFT
Processo: 0738300-18.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0738300-18.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIANA ACHCAR VERANO AGRAVADO: GEORGE HENRIQUE DA CRUZ SANTOS, RAFAELA SANTANA DE JESUS CRUZ REPRESENTANTE LEGAL: JESSICA SEABRA FERNANDES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIANA ACHCAR VERANO (demandada) contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, nos autos da Ação de Conhecimento ajuizada por GEORGE HENRIQUE DA CRUZ SANTOS e RAFAELA SANTANA DE JESUS CRUZ, processo n. 0730940-29.2023.8.07.0001, na qual deferiu a tutela provisória de arresto. Eis a r. decisão agravada (ID 168340427 – da origem): “Recebo a emenda de ID 167918735 e as custas iniciais de ID 167934673. Defiro em parte a tutela de urgência requerida. Trata-se, na verdade, não de rescisão contratual, mas de resilição. Pelo que se pôde entender, o autor e a autora não têm mais interesse em se manter contratualmente vinculados à requerida. Todo contratante pode, em tese, terminar por vontade própria a relação contratual. Havendo, pois, plausibilidade do direito de resilição pleiteado pelo autor e pela autora, defiro a tutela provisória para determinar o arresto do valor de R$ 66.000,00 pago pelos promitentes-compradores a título de sinal à parte requerida, promovendo a consulta de ativos financeiros em contas de titularidade da requerida via sistema SISBAJUD, conforme protocolo em anexo, atribuindo sigilo à presente decisão. Cite-se. Frustrada a diligência, à Secretaria para que busque nos sistemas informatizados a que tem acesso outros endereços da parte requerida, aditando o mandado de citação com todos os endereços porventura encontrados nos referidos sistemas. Frustrada a diligência novamente, certifique-se, ficando desde já deferida a citação por edital (com prazo de vinte dias), condicionada a pedido do autor neste sentido, no prazo de cinco dias, a contar da certidão de frustração da última diligência de citação. Não sendo apresenta resposta no prazo, à Curadoria Especial. Não vindo pedido de citação por edital da parte autora no prazo acima estipulado, autos conclusos para extinção.” Inconformada, a ré recorre. Narra que os autores/agravados adquiriram um imóvel da recorrente, pelo valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), sendo o pagamento de R$ 66.000,00 (sessenta e seis mil reais), a título de sinal parcelado em duas vezes e mais R$ 264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil reais) a ser financiado por instituição bancária. Aduz que “segundo os agravados, após terem realizado o pagamento a título de sinal e ao solicitar a documentação do imóvel para darem entrada no pedido de financiamento bancário, constataram que haviam débitos referentes ao ITCD, bem como débitos condominiais em aberto.” Neste cenário, os agravados ingressaram com a ação, para que a recorrente seja compelida a devolver o valor pago a título de sinal, devidamente corrigido e acrescido de juros, bem como a determinar o pagamento da multa de 15% (quinze por cento), prevista na cláusula quarta do instrumento, pelo descumprimento contratual, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento. Afirma que a r. decisão agravada não teria sido acertada, pois não observou a necessidade de prévia citação, imputando a hipótese de decisão surpresa. Pondera que não foram preenchidos os requisitos da tutela de evidência. Ao final requer seja concedido efeito suspensivo ativo e, no mérito, o provimento do recurso, revogando-se a decisão agravada. Preparo no ID 51188767. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observo que se trata de hipótese de resilição unilateral do contrato pelo comprador, o qual atribui a responsabilidade da ruptura contratual ao vendedor. Nos termos da jurisprudência sumulada do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel submetido ao Código de Defesa do Consumidor, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente-comprador, integralmente, em caso de culpa do promitente vendedor/construtor, devendo as partes retornarem ao status quo ante. No que concerne à tutela de evidência citada pelo Agravante, o art. 311, IV, do CPC, vejamos: "Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente." Logo, denota-se que, em tese, é plausível o deferimento da liminar, em tutela de evidência, sem a prévia citação da parte ré/agravada. Noutro ponto, denota-se que, aparentemente a r. decisão observou haver prova documental dos fatos constitutivos, sem elementos capazes de lhe causar dúvida razoável, por isso a concessão da tutela de evidência. Outrossim, nesta prelibação sumária, observa-se que, em tese, a recorrente não demonstra concretamente o perigo de dano ou risco ao resultado útil decorrente da decisão agravada. De tal sorte, ao menos neste juízo de cognição sumária, não se verificam preenchidos os requisitos cumulativos e imprescindíveis ao deferimento do efeito suspensivo reclamado, razão por que se nega tal pedido e remete-se o exame de mérito ao egrégio colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Oficie-se ao douto Juízo a quo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de setembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator